Tribunal: STF
Processo: Rcl 59695
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Alegação de afronta ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no apontado ARE nº 891.914-AgR. Paradigma de caráter subjetivo. Agravo regimental não provido.



    1. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se conhece de reclamação na qual se invoca precedente sem eficácia geral e vinculante de cuja relação processual o reclamante não tenha feito parte.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.